Tribunal: TJES
Processo: 5006508-39.2023.8.08.0011
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Data de julgamento: 2024-04-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006508-39.2023.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: NIVALDO BARROS JUNIOR e outros
RECORRIDO: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5006508-39.2023.8.08.0011

RECORRENTE:
NIVALDO BARROS JUNIOR e RENAN AVANCI LADEIRA.

RECORRIDO:
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO.

RELATOR:
DR. JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS.

JUIZ SENTENCIANTE:
FABIO PRETTI.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. ALIENAÇÃO DO VEÍCULO. AUSÊNCIA DE TRANSFERÊNCIA DA PROPRIEDADE JUNTO AO ÓRGÃO COMPETENTE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO ANTIGO PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO SOBRE AS PENALIDADES. ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL DO STJ. AgInt no AgInt no AREsp n. 1.793.208/MS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

Relatório

Trata-se de ação ordinária ajuizada por NIVALDO BARROS JUNIOR e RENAN AVANCI LADEIRA em face de DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO
.

Em síntese, sustenta o primeiro requerente, que alienou seu veículo HONDA/CG 150 FAN, de placa MTW1910/ES, ano 2011, ao segundo requerente, na data de 02/06/2019. Aduz que no contrato de compra e venda, ficou acordado entre as partes que a responsabilidade pela transferência da motocicleta seria do comprador, devendo ser realizado todos os procedimentos no DETRAN/ES, no prazo máximo de 30 dias. Contudo, o segundo requerente (comprador) não realizou a transferência de responsabilidade junto ao DETRAN/ES, o que ensejou a responsabilização do vendedor por diversas infrações cometidas após a referida alienação.

A sentença homologada pelo juízo singular dispôs que:

[...]
Ante o exposto, na forma do art. 487, I do Código de Processo Civil, julgo improcedentes os pedidos formulados na inicial
.

Irresignada com a sentença no ID 6613829, a parte autora interpôs Recurso Inominado, sustentando que ficou acordado entre as partes que a responsabilidade pela transferência da motocicleta seria integralmente do comprador perante o DETRAN/ES. Aduz que a propriedade dos bens móveis é transferida por ocasião da realização do negócio jurídico, sendo que a regra do art. 134, do CTB sofre mitigação quando ficar comprovado nos autos que as infrações foram cometidas após a aquisição de veículo por terceiro.

PROJETO DE VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da lei nº 9.099/95.

DEFIRO o pedido de assistência judiciária gratuita ao recorrente, uma vez que comprovada nos autos a sua hipossuficiência,
na forma dos arts. 98 e seguintes do CPC.

Analisando detidamente os autos, entendo que a sentença não merece modificação.

É bem verdade que o CTB impõe ao antigo proprietário que notifique o órgão executivo de trânsito acerca da venda, o que, de fato, não cumpriu o recorrente, sob pena de responder solidariamente pelas infrações cometidas até a data da comunicação, nos termos do art. 134 do CTB.

No mesmo sentido é a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, vejamos:

ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. ALIENAÇÃO DE VEÍCULO. AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO AO DETRAN PELO VENDEDOR. ART. 134 DO CTB. MULTAS DE TRÂNSITO.
INFRAÇÕES OCORRIDAS EM MOMENTO POSTERIOR À VENDA DO VEÍCULO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO ANTIGO PROPRIETÁRIO.
SÚMULA 585/STJ. 1. Cabe à parte alienante comunicar a transferência de propriedade ao órgão competente, sob pela de responder solidariamente por eventuais infrações de trânsito, nos termos do art. 134 do Código de Trânsito Brasileiro.

2. A mitigação da regra da responsabilidade solidária diz respeito, tão somente, aos débitos de natureza tributária, uma vez que é vedada a criação de responsabilidade tributária ao antigo proprietário quando esta não estiver prevista no Código Tributário Nacional ou em legislação estadual, circunstância não verificada no caso dos autos. 3. Agravo interno não provido. (AgInt no AgInt no AREsp n. 1.793.208/MS, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 4/4/2022, DJe de 7/4/2022.) (g.n).

No entanto, a referida solidariedade prevista no art. 134, CTB, é restrita a penalidades, o que não abrange tributos, que não são penalidades, inclusive porque a matéria tributária é afeta à lei complementar. Esse entendimento encontra-se sumulado pelo STJ, nestes termos:

Súmula 585 - A responsabilidade solidária do ex-proprietário, prevista no art. 134 do Código de Trânsito Brasileiro – CTB, não abrange o IPVA incidente sobre o veículo automotor, no que se refere ao período posterior à sua alienação.

Na hipótese, observo que o objeto da demanda é restrito às infrações de trânsito após a alienação do veículo, razão pela qual a manutenção da sentença é medida que se impõe.

De mais a mais, por se tratar de responsabilidade solidária pode o recorrente/alienante demandar em face do novo proprietário para exigir deste a sua quota ou toda a quantia, conforme os artigos 283 e 285 do Código Civil.

Ademais, conforme consignado na sentença, fazer com que o Juízo
a quo
determine a imediata transferência da propriedade transformaria o Poder Judiciário em verdadeiro Órgão Administrativo, pois bastam as partes se dirigirem ao Detran/ES e procederem a imediata transferência do veículo, pagando as taxas e despesas pertinentes.

Em vista disso, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais.

DISPOSITIVO

Em face do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença incólume, por seus próprios fundamentos. Condeno o recorrente ao pagamento de honorários advocatícios e custas, fixados em 15% sobre o valor da causa, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95,
todavia, suspensa a exigibilidade em razão da concessão da assistência judiciária gratuita.

MARCOS AURÉLIO SOUSA JÚNIOR

Juiz Leigo

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

DR. JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)